Tribunal: TJDFT
Processo: 0000213-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. ART. 10 DA LEI 8.429/92. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ATO PRATICADO COM FINALIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. ART. 11 DA LEI 8429/92. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTO ARTÍSTICO. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO. REGULARIDADE. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTOS EFETUADOS. QUESTÕES INTERNAS. BASTIDORES DE EVENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 10, VI, da Lei 8.429/92 dispõe que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública, notadamente realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.

2. O artigo 11, I, por sua vez, estabelece que configura improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a prática de ato visando a fim diverso daquele previsto em regra de competência.

3. Em contratos administrativos licitamente celebrados entre a Administração Pública e empresas produtoras de eventos, não configuram improbidade administrativa as tratativas de agente público com as empresas contratadas envolvendo questões internas afetas aos bastidores do evento, destinadas tão somente a viabilizar as apresentações artísticas que já haviam sido regularmente contratadas.

4. Uma vez que a Administração Pública obteve os serviços e efetuou os pagamentos contidos nas notas de empenho, não lhe compete vasculhar o destino conferido à verba pública que repassou à empresa particular após receber o serviço contratado, se tanto o serviço prestado quanto o valor despendido foram aqueles constantes no respectivo contrato administrativo validamente firmado.

5. Apesar da improcedência dos pedidos iniciais, é inviável a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista o interesse público tutelado pela ação civil pública de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 18 da Lei 7.347/85.

6. Apelo conhecido e provido.